Tribunal: TJMT
Processo: 1017181-17.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017181-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, ajuizada em razão de suposta oscilação de energia elétrica que teria ocasionado a queima de aparelhos eletrônicos de segurados.

2.

A sentença recorrida concluiu pela ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal e, no mérito, se restou demonstrado o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos nos equipamentos, capaz de ensejar o ressarcimento pretendido pela seguradora.

III. Razões de decidir

4. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes as provas constantes dos autos para a formação de seu convencimento, sendo desnecessária a dilação probatória (CPC/2015, art. 370).
5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, condicionada à demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor.
6. Os documentos apresentados pela apelante limitam-se a orçamentos e laudos genéricos, desprovidos de rigor técnico e de comprovação efetiva de que a queima dos equipamentos decorreu de oscilação de energia.
7. Ausente prova mínima do nexo causal, inviável o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária, mantendo-se a improcedência da ação regressiva.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal quando os elementos dos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal entre a suposta oscilação de energia e o dano material alegado, ônus que incumbe ao autor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 927; CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 370 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1040009-17.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25/05/2022; TJMT, N.U 1018879-34.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/09/2021.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1017181-17.2025.8.11.0041

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALLIANZ SEGUROS S/A
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada contra a
ENERGISA S/A
, julgou improcedentes

os pedidos e condenou a autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que não produziu toda prova documental que pretendia, bem como testemunhal.

No mérito, aduz que

o ônus da prova é da Apelada, bem como defende que houve comprovação do nexo causal, conforme laudos acostados junto à exordial, que demonstram a má prestação do serviço, o que acarretou os danos nos equipamentos dos Segurados.

Defende que foi aberto processo administrativo com a colocação dos bens danificados à disposição para perícia, que, contudo, não foi realizada, por inércia da Apelada.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso com a procedência da ação.

Preparo recolhido, consoante ID. 322463864.

Contrarrazões ID. 322362409, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

RELATORA.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que não produziu toda prova documental que pretendia, bem como a testemunhal.

Sem razão, contudo, pois o processo foi devidamente instruído com diversos documentos, o direito ao contraditório e à ampla defesa foi respeitado, e não há razão para reabrir a instrução processual, mormente para possibilitar a oitiva de testemunhas, prova essa que se mostra inútil ao deslinde da causa.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta pela Seguradora contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, que
julgou improcedentes

os pedidos e condenou a autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os documentos constantes dos autos, há menção à queima de diversos aparelhos eletrônicos

dos Segurados FERNANDO FERNANDES DE SOUZA, VINÍCIUS ANDRADE MARINHO e QUELUZ CONTABILIDADE LTDA.

Ainda, constam dos autos “laudos técnicos” que atestam como causas prováveis da queima:
“queda de energia”, “alteração de energia”
e
“energia oscilando”
(ID. 322361929, ID. 322361943, ID. 322361945 e ID. 322362358).

Todavia, referidos documentos são do tipo “orçamento” e
se revestem de tamanha singeleza e fragilidade, que se tornam imprestáveis ao fim ao qual se destinam.

Dessa forma, não existindo comprovação mínima por parte da Recorrente no sentido de que a oscilação de energia foi real causa dos danos nos equipamentos, descabe falar sobre responsabilidade em ressarcir, não tendo a Apelante se desincumbido do
ônus mínimo
da prova que lhe competia.

Importante esclarecer que, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, se não foi comprovado o nexo causal (oscilação / descarga elétrica), deve ser mantida a sentença.

A propósito:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– JUROS DE MORA – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora possuem o termo inicial a partir data do pagamento da indenização securitária.”
(TJMT, N.U 1040009-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) – destaquei.

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.
Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(TJMT, N.U 1018879-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Com tais considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025